Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700567-37.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: BRUNO HENRIQUE ROCHA FERNANDES V I S T O S. Trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S/A contra a sentença (Num. 34258188) proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0700567-37.2022.8.07.0005, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de BRUNO HENRIQUE ROCHA FERNANDES, extinguiu o Feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a não localização do veículo e a ausência de conversão do Feito em Execução. Verifico que a Apelação interposta não está acompanhada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, o qual é exigido pelo art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante, o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo de seu recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento de sua Apelação Cível. I. Brasília - DF, 29 de abril de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator